Tribunal: STF
Processo: RE 1229888
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Relatório
    1. Em 2.4.2020, neguei provimento ao recurso extraordinário interposto por César Roberto Soares Gutman sob os fundamentos de harmonia do acórdão recorrido com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ausência de contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal (e-doc. 7).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 6.4.2020, o embargante opõe, em 15.4.2020, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 9).
    O embargante alega “existência de obscuridade na decisão, na medida em que não restaram suficientemente claros os motivos que conduziram esta Exma. Ministra Relatora a arbitrar honorários recursais nesta instância, considerando que o presente recurso foi interposto contra acórdão proferido no ano de 2012, ou seja, anteriormente à vigência do Código de Processo Civil de 2015” (fl. 1, e-doc. 9).
    Pede o acolhimento dos embargos de declaração.
    3. Em 13.2.2019, a Secretaria Judiciária do Supremo Tribunal Federal certificou a ausência de manifestação da embargada, apesar de regulamente intimada (e-doc. 15).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao embargante.
    Na Lei n. 5.869/1973 não se previa majoração de honorários advocatícios em sede recursal.
    Na espécie em exame, o recurso extraordinário foi interposto em 26.11.2012, sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973. Incabível, portanto, a majoração. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA” (RE n. 1.166.491-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.6.2018).
    “AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015” (RE n. 509.055-AgR-EDv-AgR-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. A LEI N. 5.869/1973 NÃO PREVIA MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA RECURSO INADMITIDO: PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 926.096-ED-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.3.2017). 
    5. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para excluir da decisão embargada a majoração de honorários advocatícios, mantendo-se a decisão nos seus demais termos. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora